Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714065-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON ROCHA LUNA DA COSTA APELADO: TIM S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANDERSON ROCHA LUNA COSTA, contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação objetivando a produção antecipada de provas ajuizada em desfavor de TIM S.A., julgou improcedente o pedido (ID 24037831). Da análise dos autos, observa-se a possibilidade de inadequação da medida, considerando o disposto no art. 381 do Código de Processo Civil. In verbis: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Ante o exposto, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da não surpresa, intimem-se as partes para que possam se manifestar sobre o referido ponto. Após retornem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator